Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a parte ré opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta omissão no julgado quanto à apreciação do pedido de realização de perícia, ainda que indireta, para análise dos veículos, documentos e das imagens, a fim de se constatar a alta velocidade empreendida pelo autor/embargado no momento do acidente. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.

3. No item 5 do acórdão constou, expressamente, que “[...] a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos Juizados Especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.”.

4. Ademais, restou fundamentado no item 11 que “[...] ainda que o autor/recorrido estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade da ré/recorrente pelo acidente, visto que a causa principal do acidente foi a sua entrada na pista quando as condições não lhe eram favoráveis, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva do autor/recorrido.”.

5. Assim, a embargante não logrou apontar qualquer omissão no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.

6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

7. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.